Tribunal: TJBA
Processo: 8008571-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008571-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): LETICIA LEMOS NATIVIDADE DE OLIVEIRA, EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO À CORRÉ. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS VIANA ALVES, preso em flagrante no dia 19.01.2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), tendo a custódia sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há justa causa para a prisão, diante da quantidade de drogas apreendidas; (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) se é cabível a extensão ao Paciente do benefício da liberdade provisória concedido à corré, com fundamento no art. 580 do CPP. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de justa causa, fundada na alegada inexpressividade da quantidade de droga e na interpretação das anotações apreendidas, não é cognoscível na via do habeas corpus. Essa análise demanda reexame aprofundado da matéria fático-probatória, incompatível com o rito célere e sumário do writ constitucional, sob pena de indevida supressão de instância e antecipação do mérito da ação penal. 4. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos fáticos concretos e individualizados em relação ao paciente, não se limitando à gravidade abstrata do delito de tráfico. A decisão proferida em audiência de custódia destacou: a apreensão de duas espécies de entorpecentes (cocaína e maconha); a existência de material de embalagem (dezenas de sacos) e de anotações da contabilidade do tráfico, indicativos de habitualidade e organização criminosa. 5. O modus operandi empregado para ocultar o ilícito - drogas escondidas em fralda descartável infantil -, revela elevado grau de reprovabilidade e disposição para burlar a fiscalização e evidencia a periculosidade concreta do paciente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente - primariedade, bons antecedentes e residência fixa - não possuem, por si sós, o condão de ensejar a concessão da liberdade provisória quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar. 7. É incabível a extensão ao paciente do benefício concedido à corré Caliane Leoncio Silva Oliveira, com fundamento no art. 580 do CPP. A aplicação desse dispositivo pressupõe identidade de situações fático-processuais entre os corréus, o que manifestamente não ocorre no caso. Enquanto com a corré foi apreendida apenas uma espécie de droga em menor quantidade, sem outros petrechos indicativos de habitualidade, com o paciente foram encontrados dois tipos de entorpecentes, material de embalagem e anotações da venda. A decisão que beneficiou a corré baseou-se em motivos de caráter exclusivamente pessoal, relacionados à menor gravidade de sua conduta específica, o que impede a extensão do benefício ao paciente, cuja situação é objetivamente mais grave. 8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas para neutralizar os fundamentos da custódia e proteger a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: "1. É incabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de alegações que demandem reexame aprofundado de matéria fático-probatória, como a destinação do entorpecente e a interpretação de anotações apreendidas, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva é idoneamente fundamentada quando o decreto se apoia em elementos concretos e individualizados que evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, tais como a apreensão de variedade de entorpecentes, material de embalagem, anotações da contabilidade do tráfico e modus operandi ardiloso. 3. Condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam. 4. A extensão de benefício concedido a corréu, com fundamento no art. 580 do CPP, pressupõe identidade de situações fático-processuais, sendo incabível quando a situação dos acusados é objetivamente distinta." ---------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, LXI, LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 319 e 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 409.481/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017; STJ, HC n. 438.765/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 17.05.2018, DJe 01.06.2018; STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5.ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8008571-95.2026.8.05.0000, impetrado pelos advogados Edmilson Natividade de Oliveira (OAB/BA n.º 43.082) e Letícia Lemos Natividade de Oliveira (OAB/BA n.º 76.240), em favor de LUCAS VIANA ALVES, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora